Tribunal: TJSP
Processo: 1000040-55.2017.8.26.0620
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MAJORAÇÃO PARA O PERCENTUAL DE 40%. IMPOSSIBILIDADE. Inexistência de laudo pericial. Não houve pedido de instrução probatória. Ônus da prova que incumbia à autora quanto ao fato constitutivo do seu direito, a teor do que prescreve o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Improcedência do pedido. Sentença

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MAJORAÇÃO PARA O PERCENTUAL DE 40%. IMPOSSIBILIDADE. Inexistência de laudo pericial. Não houve pedido de instrução probatória. Ônus da prova que incumbia à autora quanto ao fato constitutivo do seu direito, a teor do que prescreve o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Improcedência do pedido. Sentença mantida.
Recurso não provido.